Tribunal: STF
Processo: SS 3793
Classe: SS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. VANTAGEM INCORPORADA À REMUNERAÇÃO POR SENTENÇA TRABALHISTA. ADVENTO DA LEI N. 8.112/90. PRECEDENTES. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.